Tribunal: TJDFT
Processo: 0749638-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749638-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZAIRTON ALENCAR MIRANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0713137-45.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele (id 212639538 dos autos originários). O agravante alega que foi condenado ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 1o.1.2022, decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021, conforme o art. 8o, § 8o, inc. IV, da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham o adicional por tempo de serviço como base de cálculo. Argumenta que a decisão agravada está equivocada pois o título executivo judicial determinou o pagamento das diferenças devidas apenas a partir de 1o.1.2022. Explica que o período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 é meramente aquisitivo. Defende que a cobrança de parcelas anteriores a 1o.1.2022 é indevida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso essa apresente conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A sentença executada foi proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0706105-57.2022.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (Sindpol/DF). A Lei Complementar n. 173/2020 estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), oportunidade em que estabeleceu restrições orçamentárias aos entes políticos. Transcrevo os artigos pertinentes à presente controvérsia: Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (...) § 8o O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: I - para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço; II - os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso I deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados, no período especificado; III - não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso I deste parágrafo; IV - o pagamento a que se refere o inciso I deste parágrafo retornará em 1o de janeiro de 2022. O dispositivo da sentença coletiva possui o seguinte teor (id 138613616 dos autos n. 0706105-57.2022.8.07.0018): Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para condenar o réu a: (1) Computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) Pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. Os valores devem ser corrigidos pela SELIC a partir de 01/01/2022 até o efetivo pagamento. Custas e honorários, estes em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa, pelo réu. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. A decisão agravada interpretou o dispositivo supratranscrito da maneira seguinte (id 212639538 dos autos originários): O autor sustentou que sua planilha seguiu os parâmetros da sentença, uma vez que calculou as diferenças entre maio de 2020 e dezembro de 2021, com atualização a partir de 1/1/2022. (...) Vale ressaltar que computar e pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 inclui exatamente, termos do artigo. 8o, §8o, da Lei Complementar n. 173/2020, o efetivo pagamento do período computado, conforme determina o título judicial. Quanto à atualização o título judicial determinou a correção a partir 1o/1/2022 até o efetivo pagamento, conforme planilha apresentada pelo autor. Nesse contexto, está evidenciado que não ocorreu o alegado excesso de execução, razão pela qual o pedido é improcedente. A interpretação do art. 8o da Lei Complementar n. 173/2020 em conjunto com o dispositivo da sentença coletiva conduzem à conclusão de que o período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 é meramente aquisitivo, de forma que o pagamento de valores compreendidos nesse intervalo temporal é indevido. A sentença coletiva assegurou o cômputo do período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 para majoração do percentual do adicional por tempo de serviço, por tratar-se de aumento escalonado, o que não se confunde com a cobrança das parcelas suspensas pela Lei Complementar n. 173/2020. A análise perfunctória dos autos indica que os cálculos apresentados pelo agravado estão em desacordo com o título executivo judicial porquanto ele calculou as diferenças entre 28.5.2020 e 31.12.2021 com a atualização a partir de 1o.1.2022. O art. 503, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, razão pela qual os limites da coisa julgada devem ser observados estritamente no cumprimento de sentença. Constato a probabilidade de provimento recursal. O perigo de dano evidencia-se da determinação da homologação de cálculos em valor excessivo. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator